Tribunal: TJDFT
Processo: 0705389-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. INEXATIDÃO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. CRITÉRIOS A SEREM SUBMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Em que pese a Sentença tenha reconhecido expressamente a sucumbência recíproca e não equivalente das partes, tratou apenas da condenação em honorários de uma delas, não se manifestando expressamente quanto à condenação da parte adversa.
3. A fim de se evitar supressão de instância, bem como possibilitar o amplo contraditório e eventual dilação probatória, a matéria referente à extensão do proveito econômico em razão da posterior recuperação judicial da parte e recebimento de percentual do valor devido por subscrição em ações que perderam seu valor deve ser submetida primeiramente à apreciação do juízo a quo, porquanto o objeto recursal se restringia à análise da existência de título apto a fundamentar o Cumprimento de Sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.